Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717545-33.2024.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A ESPÓLIO DE: ROMULO LOBO DE OLIVEIRA DESPACHO A tutela jurisdicional recursal foi prestada, e a apelação interposta pelo Bradesco Saúde S/A desprovida conforme acórdão (id. 71428563); está encerrada, portanto, a competência dessa instância julgadora. Encaminhem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para exame do pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes. P. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora